Tribunal: TJBA
Processo: 8000012-93.2025.8.05.0224
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000012-93.2025.8.05.0224

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EMERSON DAMIAO MENDES

Advogado(s)
:
ALAN DE OLIVEIRA LEITE

APELADO: SANTA RITA DE CASSIA CAMARA MUNICIPAL

Advogado(s)
:
TIAGO NASCIMENTO BRUM GOMES

ACORDÃO

Ementa
:
Direito constitucional e administrativo. Mandado de segurança. Câmara municipal. Recondução sucessiva ao mesmo cargo da mesa diretora. Conflito entre regimento interno e lei orgânica. Supremacia normativa da lei orgânica. Intervenção jurisdicional para garantia da legalidade. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.O recurso foi interposto contra sentença que denegou mandado de segurança impetrado com o objetivo de anular a recondução de parlamentar ao cargo de Segundo Secretário da Mesa Diretora da Câmara Municipal para o biênio 2025/2026, sob alegação de ofensa à vedação prevista na Lei Orgânica Municipal e ao Regimento Interno da Casa Legislativa.

II. Questão em discussão

2.Há duas questões em discussão: (i) verificar a compatibilidade da recondução ao mesmo cargo da Mesa Diretora, em biênio subsequente, com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e as normas locais; (ii) definir se a norma regimental que admite uma recondução deve prevalecer sobre a norma da Lei Orgânica Municipal que veda expressamente a recondução subsequente ao mesmo cargo.

III. Razões de decidir

3.A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente no julgamento da ADI 6524 e da ADPF 959, estabeleceu que a vedação à recondução imediata prevista no art. 57, §4º, da Constituição Federal não possui caráter de reprodução obrigatória pelos entes subnacionais, os quais detêm autonomia organizacional, podendo estabelecer critérios próprios à luz dos princípios republicano e democrático.
4.O Supremo Tribunal reconhece a legitimidade da norma local que limita a recondução ao mesmo cargo da Mesa Diretora a uma única vez, independentemente da legislatura, sendo válida a manutenção de eleições anteriores ao marco temporal de 07/01/2021, conforme modulação de efeitos fixada na ADI 6524.
5.A eleição para o biênio 2021/2022, realizada em 01/01/2021, não se submete às restrições impostas após a referida data, e a eleição de 2023/2024 caracteriza-se como a primeira investidura válida no cargo, sendo, em tese, possível uma recondução.
6.A controvérsia reside na existência de conflito normativo entre o Regimento Interno, que permite uma única recondução, e a Lei Orgânica Municipal, que veda recondução na eleição subsequente ao mesmo cargo.
7.Diante do conflito entre normas locais, prevalece a Lei Orgânica, que possui hierarquia superior ao Regimento Interno, conforme reconhecido pela doutrina e jurisprudência dominantes.
8.A recondução ao cargo para o biênio 2025/2026 contraria a vedação expressa da Lei Orgânica, configurando ilegalidade manifesta e violação ao ordenamento jurídico local, o que legitima a intervenção judicial por meio do mandado de segurança.
9.Não há nos autos prova pré-constituída de que a eleição para o biênio 2021/2022 tenha ocorrido antecipadamente no ano de 2020, sendo irrelevante a alegação de fraude, ante a documentação que comprova sua realização regular em 01/01/2021.
10.Quando há manifesta ofensa à legalidade no processo de formação da Mesa Diretora, admite-se o controle judicial do ato para garantir a observância das normas cogentes locais e a higidez do processo democrático interno da Casa Legislativa.

IV. Dispositivo e tese

11.Recurso provido, reformando a sentença de primeiro grau, para conceder a segurança, a fim de anular a recondução do vereador Rafael Lacerda Lopes ao cargo de Segundo Secretário da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Santa Rita de Cássia para o biênio 2025/2026, determinando-se a realização de novo pleito para esse específico cargo, em prazo razoável a ser fixado pelo Juízo de origem, com estrita observância da Lei Orgânica Municipal e das regras regimentais compatíveis. Mantêm-se hígidos os demais atos da eleição não alcançados pela nulidade ora declarada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação

nº 8000012-93.2025.8.05.0224, em que é apelante
EMERSON DAMIÃO MENDES
e apelado
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA
.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em

D
AR PROVIMENTO
ao recurso
,
nos termos do voto do Relator.